Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722533-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: REGINA MARIA MOREIRA, CLAUDIA REGINA DE ARAUJO MOHN E SOUZA, MARCOS MOREIRA DE ARAUJO SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrente GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do recurso especial interposto no ID 73698603, diante da petição de ID 74051224 e das contrarrazões de ID 74949961, nas quais os sucessores habilitados pugnam pela extinção do processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer, afirmando a natureza personalíssima e intransmissível do direito em litígio. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024